Tribunal: TJBA
Processo: 0077653-17.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0077653-17.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAKSON RODRIGUES VILLARES BARRAL e outros (5) Advogado(s): LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA, FABRICIO ANTONIO CERQUEIRA DE ALMEIDA, SILVIO ROMERO FALCAO DE OLIVEIRA ARANHA, PATRICIA ALMEIDA PELTIER BADU APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU DE RISCO. RETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Jakson Rodrigues Villares Barral e outros contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não provimento da apelação. Os recorrentes alegam error in judicando e omissão, postulando (i) o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), (ii) o pagamento retroativo das diferenças desde a posse no cargo e (iii) o reconhecimento de violação ao princípio da isonomia, por comparação com outros servidores. Pleiteiam a reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade em grau máximo (40%); (ii) estabelecer se é possível o pagamento retroativo das diferenças desde a posse; (iii) determinar se houve violação ao princípio da isonomia em relação a outros servidores. III. RAZÕES DE DECIDIR O pagamento do adicional de insalubridade exige a existência de laudo pericial específico, elaborado por autoridade competente, que ateste a exposição habitual e permanente a agentes insalubres, não sendo admitida a presunção de insalubridade. O laudo da Junta Médica do Estado da Bahia reconheceu apenas o grau médio (30%) de insalubridade, considerando a exposição a agentes biológicos compatível com essa classificação, conforme o Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/78, inexistindo comprovação de exercício em unidade de infectologia que autorizasse o grau máximo, nos termos do Decreto Estadual nº 16.529/2016. A jurisprudência do STJ estabelece que o pagamento do adicional de insalubridade deve ocorrer a partir da data do laudo pericial que constatar a insalubridade, não sendo admitida a retroatividade a períodos anteriores, para preservação da legalidade e da segurança jurídica. A aplicação do princípio da isonomia exige a demonstração concreta, mediante laudo técnico, da exposição nas mesmas condições de insalubridade em grau máximo, o que não foi comprovado no caso. A decisão monocrática enfrentou adequadamente as teses relevantes para a solução da controvérsia, inexistindo omissão que configure negativa de prestação jurisdicional, nos termos do artigo 489, §1º, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: O adicional de insalubridade depende de laudo técnico que comprove a exposição habitual e permanente a agentes insalubres. A concessão do adicional em grau máximo exige o exercício de atividade em unidade de infectologia, conforme norma estadual. O pagamento do adicional de insalubridade retroage apenas à data da elaboração do laudo pericial. A violação ao princípio da isonomia demanda prova concreta da identidade de condições de trabalho, não bastando alegações genéricas. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0077653-17.2010.8.05.0001, em que figuram como agravante JAKSON RODRIGUES VILLARES BARRAL e OUTROS e, como agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)